Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A RIGOR. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 6°, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar à consumidora os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico.
2. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a autora tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art. 6°, III, da legislação consumerista.
3. Não havendo violação ao dever de informação da consumidora, que, inclusive, utilizou o cartão de crédito durante anos para realizar saques e compras, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que a autora tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado.
4. Não é cabível a incidência de multa por litigância de má-fé quando inexistente dolo processual, manifesta intenção de tumultuar o andamento do feito ou quaisquer das hipóteses constantes no art. 80 do Código de Processo Civil.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios estipulados pelo juízo a quo, por força do disposto no art. 85, §11, do diploma processual, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição da autora de beneficiária da justiça gratuita.